Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712219-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CONDOMÍNIO PARQUE E JARDIM DAS PAINEIRAS, contra decisão proferida Embargos à Execução Fiscal no 0719728-29.2024.8.07.0016, movido contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de liberação de valor penhorado (ID 189784169): “Trata-se de pedido de tutela de urgência, formulado pela parte Embargante, conforme consta no ID189376707. Pretende o Embargante, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio do valor penhorado em 04/03/2024, no importe de R$ 39.182,04 (trinta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e quatro centavos) nos autos da execução fiscal sob o no 061913-83.2011.8.07.0015, com fundamento, por analogia, no art. 833, do CPC e o efeito suspensivo da presente execução fiscal, dando como garantia o imóvel localizado no lote 44, quadra 06, do Condomínio Jardim e Parque das Paineira. Juntou documentos para instruir o seu pedido. É o breve relatório. DECIDO. Segundo o artigo 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. A parte Executada pleiteia a concessão da tutela de urgência, diante da iminência de se ver privado da renda e/ou patrimônio do condomínio, valores com destinação para pagamento de salários, encargos sociais, conservação, prestação de serviços de várias ordens, urgentes e em fase de vencimento. Ofertou para garantir o Juízo, imóvel localizado no lote 44, quadra 06, do Condomínio Jardim e Parque das Paineira. Como prova da sua argumentação, proclama que o Embargado propôs ação de execução fiscal para cobrança do IPTU/TLP de lotes de terrenos, como se o condomínio fosse o legítimo proprietário ou exercesse o domínio e/ou posse útil sobre esses lotes, encravados dentro do condomínio. Alega, portanto, a sua ilegitimidade para figurar no polo da presente demanda, tendo em vista que os impostos cobrados, nos autos da execução fiscal de origem, são dos possuidores: Caledônia/Montreal Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Alcides Soares de Souza. A pretensão liminar do Embargante não prospera, porque a ilegitimidade alegada demanda a discussão judicial da dívida tributária com a existência de garantia idônea e suficiente do crédito objeto das CDA's. Ademais, a impugnação a penhora de valores, via sistema Sisbajud, bem como oferecimento de bens para a garantia do Juízo, são matérias que deverão ser apresentadas nos autos da execução fiscal de origem, conforme art. 854 do CPC. Além disso, em sede de cognição sumária, não é possível se aferir a probabilidade do direito da parte Embargante, tendo em vista que não há como se verificar neste momento processual a quem de fato pertence a dívida exequenda. Não obstante, sendo causa de pedir complexa, há que se oportunizar, primeiramente, o contraditório ao Embargado, bem como realizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos alegados pela parte Embargante. Destarte, ausentes os pressupostos que autorizam a concessão da medida provisória, não é possível deferir o pleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Preclusa desta decisão, providencie a Secretaria a certificação usual conferida às iniciais de embargos, em especial juntando telas do Sitaf. Emende-se a inicial, desde já, para juntar a cópia integral da execução fiscal, conforme art. 914, §1o, do Código de Processo Civil e art. 1o, da Lei no. 6.830/1980, diante das alegações apresentadas. Emende-se a inicial para esclarecer o interesse processual, ou seja, se pediu administrativamente a revisão do lançamento, provando a ilegitimidade. Emende-se a inicial para cumprimento integral do art. 434 do Código de Processo Civil. A parte deve juntar todos os documentos que comprovem suas alegações contidas na inicial. Assim, deve juntar documentos comprobatórios da ilegitimidade. Do contrário, há preclusão. Prazo de 15 dias, sob pena de inépcia. A parte deve atender a todos os quesitos de emenda acima. A emenda parcial também implicará em extinção, pois irrazoável conferir novos prazos, diante dos milhares de processos em tramitação neste Juízo.” O agravante requer a concessão do pedido liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de acolher impugnações apresentadas para declarar o desbloqueio de montante penhorado. Assevera que o Condomínio não tem a posse nem o domínio útil dos lotes sobre os quais pesam as dívidas do IPTU/TLP e, portanto, não pode sofrer a cobrança por esses débitos. Assim diz que a constrição de valores restou indevida, uma vez que os valores existentes em sua conta visam unicamente satisfazer as obrigações em favor do condomínio. Sustenta que se mantido esse injusto bloqueio e penhora, haverá a ocorrência de danos irreparáveis e prejuízos incomensuráveis ao Condomínio. Pontua que o bloqueio e a penhora dos recursos do condomínio não poderia ocorrer, porque este não detém nem a posse nem a propriedade dos Lotes de terras, sobre os quais incidem o tributo de IPTU/TLP, deixando os verdadeiros devedores livres de quaisquer constrições legais (ID 57309022). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). O preparo foi recolhido, conforme ID no 57309035. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem trata de pedido de desbloqueio do valor penhorado em 04/03/2024, no importe de R$ 39.182,04 (trinta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e quatro centavos) nos autos da execução fiscal sob o no 061913-83.2011.8.07.0015, com fundamento, por analogia, no art. 833, do CPC e o efeito suspensivo da presente execução fiscal, dando como garantia o imóvel localizado no lote 44, quadra 06, do Condomínio Jardim e Parque das Paineira. O agravante sustenta que o embargado propôs ação de execução fiscal para cobrança do IPTU/TLP de lotes de terrenos, como se o condomínio fosse o legítimo proprietário ou exercesse o domínio e/ou posse útil sobre esses lotes, encravados dentro do condomínio. Alega, portanto, a sua ilegitimidade para figurar no polo da presente demanda, tendo em vista que os impostos cobrados, nos autos da execução fiscal de origem, são dos possuidores: Caledônia/Montreal Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Alcides Soares de Souza. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava afastar a penhora de ativos financeiros. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedada a discussão acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou a preclusão. Na mesma linha, o art. 508 do mesmo diploma processual considera deduzidas e repelidas, após o trânsito em julgado da decisão, todas alegações e defesas que a parte poderia opor. Conforme se vê, a questão envolvendo a possibilidade de realização de penhora de ativos financeiros do condomínio já foi objeto de recurso, sendo afastada pelo Acórdão n. 1124601. A título de melhor elucidação da matéria, vale a reprodução da ementa do julgado, proferido em agravo de instrumento, o qual preconizou o seguinte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPTU. PENHORA VIA BACENJUD DE VALORES DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução 0717484-40.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados via Bacenjud, na conta do condomínio, decorrentes de alegado crédito de IPTU. 1.1. Nas razões recursais, os agravantes asseveram que o bloqueio e a penhora dos recursos do condomínio não poderia ocorrer, porque este não detém nem a posse nem a propriedade dos lotes de terras, sobre os quais incidem o tributo de IPTU/TLP, deixando os verdadeiros devedores livres de quaisquer constrições legais. Argumenta que a manutenção da constrição pode causar danos e prejuízos irreversíveis ao agravante, pois tem que continuar pagando seus compromissos e deveres, com o dinheiro que pertence aos condôminos, que pagam suas taxas condominiais. 2. O art. 16 do Código Tributário Nacional estabelece que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 2.1. O art. 32 do CTN estabelece que o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 3. A penhora para pagar IPTU de unidades autônomas pertencentes a terceiros é indevida, pois o condomínio não deve suportar o pagamento de IPTU de lotes individualizados. 3.1. Ademais, o bloqueio e a penhora de recursos financeiros de terceiros, que pagam suas taxas condominiais, são capazes de gerar prejuízos de grande monta, porquanto os valores constritos são necessários para cobrir as despesas obrigatórias e ordinárias de todos os moradores, como empregados, água e luz das áreas comuns, serviços de limpeza etc. 4. Agravo de instrumento provido.” (07073908120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, PJe: 24/9/2018). Com isso, não é possível a rediscussão da matéria, uma vez que transitou em julgado o acórdão que afastou a possibilidade de penhora de ativos financeiros do condomínio para quitar dívidas de terceiro. Acerca do tema, colha-se precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JULGAMENTO ANTERIOR PELA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esta 7a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0716449-93.2018.8.07.0000, relativo ao mesmo processo principal, já decidiu pela impossibilidade da penhora da remuneração do executado para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem. 2. No caso, a decisão do Juízo de origem que defere pedido constrição das verbas salariais do executado, ainda que em percentual de 10% (dez por cento), merece ser reformada, uma vez que é vedado o debate acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou o trânsito em julgado, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (07280234020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, DJE: 24/1/2024). Conforme consignado no referido acordão que apreciou a possibilidade de constrição de ativos do condomínio, para fins de pagamento de IPTU de outro condômino, cumpre esclarecer que o Código Tributário Nacional estabelece que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte (art. 16). Do mesmo modo, o art. 32 do CTN estabelece que o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Nessa linha de entendimento, há, portanto, plausibilidade na alegação do agravante de que não deve suportar o pagamento de IPTU de lotes individualizados. Ademais, o bloqueio e a penhora terão o condão de gerar prejuízos de grande monta, porquanto é necessário para cobrir as despesas obrigatórias e ordinárias de todos os moradores, como empregados, água e luz das áreas comuns, serviços de limpeza etc. Ademais, trata-se de recursos financeiros de terceiros, os quais pagam suas taxas condominiais para a consecução das finalidades essenciais do condomínio. DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar o desbloqueio dos valores constantes na conta do condomínio. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2024 15:58:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador